Tribunal: TJES
Processo: 0024530-66.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024530-66.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DOS MILAGRES RAMOS

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAQUES BANCÁRIOS INDEVIDOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de reparação de dano material e moral cumulada com pedido de exibição de documentos, sob o fundamento de prescrição. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à correta aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e erro material na fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, contrariando o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar precedente obrigatório sobre o termo inicial da prescrição no art. 27 do CDC; (ii) apurar se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios, por não ter sido observada a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado adota expressamente a teoria da
actio nata
, com base no art. 189 do Código Civil, ao reconhecer que o termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do dano, afastando, no caso concreto, a alegação de desconhecimento dos saques bancários com base nas movimentações regulares da conta do autor.

A inexistência de condenação na sentença — diante do julgamento de improcedência do pedido — autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC e jurisprudência dominante, afastando a alegação de erro material.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida nem à revaloração da prova, nos termos do art. 1.022 do CPC, razão pela qual não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção da teoria da
actio nata
não exige a menção expressa ao art. 27 do CDC quando já observada sua lógica interna na fixação do termo inicial da prescrição.

A fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa é adequada quando inexistente condenação ou proveito econômico mensurável, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito decidida com base na valoração do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 189; CDC, art. 27; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no RMS n. 74.304/BA, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 08.09.2025, DJEN 11.09.2025; STJ, EDcl no REsp n. 1.871.942/PE, rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª S., j. 13.08.2025, DJEN 21.08.2025; TJMG, AC n. 60410758020158130024, rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 17.11.2022; TJDFT, AC n. 0704631-15.2021.8.07.0009, rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024530-66.2016.8.08.0048

EMBARGANTE: SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Sebastião dos Milagres Ramos opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 14152700, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SAQUES BANCÁRIOS INDEVIDOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de reparação de dano material e moral cumulada com pedido de exibição de documentos, sob o fundamento de ocorrência de prescrição. A parte autora alegou desconhecer a origem de saques realizados entre 2010 e 2011 em sua conta bancária, somente tendo ciência inequívoca da irregularidade em 2014, ao acessar extratos bancários. Alegou, ainda, cerceamento de defesa pela não exibição das guias de retirada dos valores. A sentença reconheceu a prescrição com base na data dos saques e considerou inverossímil a alegação de desconhecimento diante da movimentação bancária no período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado da data dos saques ou da ciência inequívoca da lesão; (ii) verificar se a ausência de exibição das guias de retirada pelo banco configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da actio nata, segundo a qual a contagem do prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ. A aplicação da teoria da actio nata requer a demonstração da data em que houve a efetiva ciência da lesão, o que, no caso concreto, não se verifica de forma convincente, dada a existência de diversas movimentações bancárias, inclusive devoluções de cheques, que indicam controle mínimo da conta. A alegação de hipossuficiência do autor não afasta o ônus de diligência mínima quanto ao acompanhamento das transações em sua própria conta bancária, sobretudo sendo ele titular de pequeno comércio, com movimentações regulares. A ausência de exibição das guias de retirada pelo banco, embora relevante para apuração de eventual fraude, não comprova a data de ciência da lesão e, portanto, não é suficiente para afastar a prescrição reconhecida. A contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, considerando os saques realizados entre 2010 e 2011 e o ajuizamento da ação apenas em 2016, evidencia a ocorrência da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0024530-66.2016.8.08.0048, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11.06.2025).

Nas razões do recurso de id 14305936 o Embargante aduz que existem vícios no Acórdão recorrido que, sustenta, devem ser sanados no julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Segundo alega, o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de observar precedente obrigatório quanto ao termo inicial da prescrição previsto no art. 27 do Còdigo de Defesa do Consumidor (CDC), o qual deveria ser contado a partir da ciência inequívoca do dano (22.10.2014).

Aduz, ainda. a ocorrência de erro material, uma vez que o Acórdão, ao majorar os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, divergiu da regra prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) - que estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Com estas informações a respeito dos argumentos suscitados pelo Embargante, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
, minha conclusão é pelo não provimento dos Embargos de Declaração em julgamento.

E é pelo não provimento do recurso,
concessa venia
, porque o Embargante, com a alegação de existência de vícios no julgado, tenta claramente obter a reanálise da interpretação da prova conferida por este egrégio Órgão Julgador.

No caso, não houve contrariedade a precedente de observância obrigatória ou ofensa ao art. 27 do CDC porque,
data venia
, foi, sim, adotada a teoria da
actio nata
em relação ao início do prazo de prescrição e nem se estipulou prazo prescricional diverso daquele constante no dispositivo consumerista invocado pelo Embargante.

A conclusão do Acórdão partiu da interpretação de que o ora Embargante
não
conseguiu demonstrar

que somente tomou conhecimento dos saques em sua conta bancária em 22.10.2014; ao contrário, restou assentado que a existência de recorrente movimentação financeira anterior à tal data seria capaz de evidenciar ciência dos saques questionados nos autos.

O documento de fl. 43, ademais, não seria capaz, por si só, de demonstrar ausência de controle mínimo sobre a conta bancária e, pois, o desconhecimento dos saques que deram ensejo à propositura da demanda.

A pretensão do Embargante, como se vê, é claramente,
data venia
, a de obter a rediscussão da questão decidida, pretensão esta inviável de ser buscada na via estreita dos Embargos de Declaração. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. (...). (EDcl no AgInt no RMS n. 74.304/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025). (Sem grifo no original).

(...).
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. (...). Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl no REsp n. 1.871.942/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 21/8/2025). (Sem grifo no original)
.

Já quanto à alegação de erro material, vislumbra-se dos autos que o pedido formulado pelo Embargante na petição inicial foi julgado improcedente, ou seja, não houve condenação ou proveito econômico mensurável, de modo que os honorários, matéria de ordem pública, deveriam, sim, ter sido fixados com base no valor da causa. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE ALUGUEL - DENUNCIAÇÃO À LIDE - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - REVISÃO DE OFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA. I.
Julgados improcedentes os pedidos do autor, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC
. II. Em respeito ao princípio da causalidade, julgada improcedente a denunciação à lide, cabe aos denunciantes arcarem com os honorários advocatícios da parte denunciada. III.
Os ônus sucumbenciais são matéria de ordem pública, de tal maneira que a sua fixação, ou revisão de oficio, pelo Tribunal, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus quanto a nenhuma das partes
. (TJ-MG - AC: 60410758020158130024, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1 . As instituições financeiras submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprovada a inexistência de fraude e, consequentemente, de falha na prestação de serviços da instituição financeira ré, impõe-se a manutenção do negócio jurídico tal qual firmado entre as partes. 3 .
Ante a ausência de condenação, já que o pedido foi julgado improcedente, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, conforme critério estabelecido no artigo 85, § 2º, do CPC, cuja correção pode ser feita, de ofício, pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública
. 4. Apelação conhecida e não provida.(TJ-DF 07046311520218070009 1723354, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/07/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2023). (Sem grifo no original).

Assim, com a mais respeitosa vênia do Embargante, porque não há vícios no julgado e porquanto os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da causa decidida, a conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.